Tribunal: TJSP
Processo: 2265099-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contraminuta afastada - Decisão que postergou a apreciação do pedido de penhora ou arresto de ações de empresas terceiras, indicadas pela parte exequente, do coexecutado Jorge Mitre, para após eventual estabilização da deliberação acerca da exceção de pré-executividade apresentada

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contraminuta afastada - Decisão que postergou a apreciação do pedido de penhora ou arresto de ações de empresas terceiras, indicadas pela parte exequente, do coexecutado Jorge Mitre, para após eventual estabilização da deliberação acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelos coexecutados – Irresignação do exequente - Descabimento – Circunstâncias dos autos que justificam aguardar a resolução da exceção de pré executividade antes de se prosseguir com a execução - Meras alegações de desvio patrimonial, desacompanhadas de prova robusta, não são suficientes para afastar a prudente ordem processual estabelecida pelo juízo de origem - Decisão mantida - Recurso improvido.